Tribunal: STF
Processo: CC 8187
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência ajuizado pelo Município de São Joaquim da Barra, indicando-se como suscitados o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra e o Tribunal Superior do Trabalho. 
    Colhe-se dos autos que a interessada Elisangela Nascimento Carioca ajuizou reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho em face do Município de São Joaquim da Barra para recebimento de parcelas remuneratórias decorrentes do exercício função pública.
    No Tribunal Superior do Trabalho, houve o reconhecimento de que a discussão está fundada na relação jurídico-administrativa, o que ensejou o declínio de competência. 
    Em contraposição ao entendimento do TST, o Juízo Estadual afirmou que, no caso dos autos, o Município de São Joaquim da Barra-SP fez opção por submeter todo o quadro de pessoal, inclusive os comissionados, ao regime da CLT, conforme expressamente previsto nos art. 6º e 10 da Lei Municipal n. 100, de 30 de dezembro de 1998. (eDOC 4, p. 2) 
    Diante disso, o suscitante destaca que o presente conflito busca definir qual é o juízo competente para conduzir o feito. 
    Requer seja julgado procedente o conflito de competência para declarar a competência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento do feito na origem. 
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Preliminarmente, verifico a legitimidade processual da parte autora para propositura da ação, pois, nos termos do art. 165 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes.
    O art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.
    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese também inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). 
    Quanto à concessão de liminar em sede de conflito de competência, observo que a medida urgente dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris, que é o fundamento relevante do direito, e do periculum in mora, que se traduz no perigo da demora para o resultado útil do processo.
    No caso dos autos, a parte suscitante não demonstrou, de forma concreta, em que medida a solução do feito demanda urgência, tendo apenas apontado genericamente a existência dos requisitos para a concessão da medida.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Intime-se o autor/suscitante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço da interessada.
    Solicitem-se informações às autoridade suscitadas, na forma do art. 167 do RISTF. 
    Após, venham os autos conclusos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente